Tribunal: TJPA
Processo: 0004722-37.2016.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004722-37.2016.8.14.0136

SENTENCIANTE: JUÍZO DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, LENA ROSA DIAS CABRAL, ANTONIO RONALDO GONCALVES DOS SANTOS, DANIELLE CRISTINA MACEDO NATIVIDADE BRASIL, CIBELE FERNEDA OLIVEIRA, JULIANA CASSIA E SILVA, ANA PAULA GOMES PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ART. 193 DA LEI MUNICIPAL Nº 282/2012. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. REFLEXO NAS FÉRIAS E 13º TERCEIRO SALÁRIO.

LEI MUNICIPAL Nº 625/2014. CRIAÇÃO DO CARGO DE ODONTÓLOGO (PSF). SALÁRIO-HORA EM VALOR INFERIOR AO DO CARGO DE ODONTÓLOGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA ISONOMIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal consiste na confirmação da condenação imposta ao

Município de Canaã dos Carajás para pagamento de horas extras aos autores, bem como do salário-hora do cargo de “Odontólogo” após o advento da Lei Municipal nº 625/2014.

2.

Os autores ingressaram no quadro de servidores do Município de Canaã dos Carajás após aprovação em concurso público para o cargo de Odontólogo, com carga horária de 20 horas semanais (Lei Municipal nº 173/2008).

3.

Não obstante, por vários anos, a requerimento da Administração Pública, os autores cumpriram jornada semanal de 40 horas e as horas extras realizadas não foram pagas na forma prevista pelo art. 193 do Estatuto dos Servidores Públicos de Canãa dos Carajás (Lei Municipal nº 282/2012).

4.

Embora os autores façam jus ao recebimento das horas extras na forma legalmente prevista, a condenação deve observar a prescrição quinquenal e ser limitada às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos.

5.

A base de cálculo das horas extras será a remuneração dos servidores, excetuadas as gratificações e adicionais periódicos, conforme o art. 193, § 1º, da Lei Municipal nº 282/2012.

6.

Em que pese o art. 189, § 3º, da referida lei estabeleça que o Adicional de Insalubridade consiste em uma vantagem transitória, o seu pagamento ininterrupto por vários anos afasta o caráter de “eventualidade” e enseja sua inclusão na base de cálculo das horas extras.

7.

Ademais, o reflexo das horas extras nas férias e 13º salário possui amparo na Súmula nº 45 do TST e no art. 142, § 5º, da CLT, aplicáveis ao presente caso por analogia (art. 4º da LINDB).

8.

Após o advento da Lei Municipal nº 625/2014, os autores tiveram que optar pelo reenquadramento para o cargo de “Odontólogo (PSF)” para manter a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

9.

Contudo, os ocupantes do cargo de “Odontólogo”, com carga horária semanal de 20 horas, passaram a receber salário-hora em valor superior ao pago aos ocupantes do cargo de “Odontólogo (PSF)”, o que configura violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia e enseja a equiparação pleiteada pelos autores.

10.

Relativamente aos honorários, ressalta-se a necessidade de observância da regra do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

11.

Remessa Necessária conhecida. Sentença alterada em parte.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERAR EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para estabelecer que a condenação do Município de Canaã dos Carajás, no tocante ao trabalho extraordinário realizado pelos autores, deverá se limitar ao pagamento das horas extras efetivamente cumpridas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, no período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e para excluir o percentual arbitrado aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido apenas quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC), mantendo o
decisum
em seus demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Ana Paula Gomes Portugal e outros em face do Município de Canaã dos Carajás.

Em sua exordial (ID 1621763), os autores relataram que ingressaram no serviço público do Município de Canaã dos Carajás em maio de 2009, após tomarem posse no cargo de Odontólogo mediante prévia aprovação em concurso público.

Apontaram que o referido cargo fora criado no ano anterior, pela Lei Municipal nº 173/2008, que previu uma jornada semanal de 20 (vinte) horas, para cinco dias de trabalho (segunda a sexta-feira).

Não obstante, no segundo semestre de 2011 o Município de Canaã dos Carajás aderiu à Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, instituída pela Portaria nº 2.488/2011, a qual estabeleceu a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de saúde da família.

Alegaram que, em razão disso, passaram a trabalhar e foram remunerados por 40 (quarenta) horas semanais (sob as rubricas de “salário contratual” e “jornada dobrada – odonto”), mas que não houve o aumento proporcional da gratificação de nível superior e adicional de insalubridade, nem a incidência do adicional de horas extraordinárias.

Aduziram que em alguns meses, apesar de terem trabalhado 40 (quarenta) horas por semana, não receberam a “dobra salarial”, e que em dezembro de 2013 o Município suprimiu o referido acréscimo salarial definitivamente.

Narraram que a Lei Municipal nº 625/2014 atribuiu jornada semanal de 40 (quarenta) horas ao cargo de “Odontólogo PSF – Programa de Saúde da Família”, e jornada semanal de 20 (vinte) horas ao cargo de “Odontólogo”, facultando aos servidores a escolha irretratável entre as duas jornadas.

Sustentaram que o salário do “Odontólogo” foi fixado em R$ 3.882,86 (três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), correspondente a um salário-hora de R$ 38,82 (trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), e o do “Odontólogo PSF” em R$ 4.653,43 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), importando em um salário-hora de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos).

Defenderam que o decréscimo salarial de 40% (quarenta por cento) no valor do salário-hora do “Odontólogo PSF” implicaria em violação aos princípios da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da Constituição Federal) e da isonomia.

Pautados nesses motivos, requereram a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 625/2014 no que se refere à fixação do salário-hora do cargo “Odontólogo PSF” e a condenação do Município ao pagamento do salário-hora equivalente ao do cargo de “Odontólogo”, desde o início da vigência da referida lei.

Pleitearam, também, a condenação do requerido ao pagamento de 86 (oitenta e seis) horas extraordinárias por mês, no período de março de 2011 a fevereiro de 2014, aplicando-se o divisor “120” e o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), com reflexos nas parcelas consectárias de férias acrescidas de um terço constitucional, décimo-terceiro salário e repouso semanal remunerado, autorizada a compensação da importância paga a título de “jornada dobrada – odonto”, bem como o reconhecimento da natureza salarial do adicional de insalubridade e da gratificação de ensino superior para determinar a integração destas parcelas na base de cálculo das horas extraordinárias.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos e declarando, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 625/2014 no que se refere à remuneração, em termos de salário-hora, do cargo de Odontólogo (PSF), com a condenação do Município de Canaã dos Carajás ao pagamento, em face dos autores, do salário-hora equivalente ao cargo de Odontólogo, bem como a diferença salarial pretérita e seus reflexos a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 625/2014, além do pagamento das horas extraordinárias no período de março de 2011 a fevereiro de 2014, incorporando na base de cálculo o adicional de insalubridade e a gratificação de escolaridade, com o reflexo dessas verbas nas férias, décimo terceiro salário e demais vantagens, autorizada a compensação da importância paga a título de “jornada dobrada – odonto” (ID 1621886 - Págs. 2 a 7).

Também condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 1621886 - Pág. 9 e ID 3482913), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer manifestando-se pela manutenção da sentença (ID 3647732).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que julgou procedente a Ação Ordinária movida por Ana Paula Gomes Portugal e outros nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

(1) Declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 625/2014 no que se refere à remuneração, em termos de salário-hora, do cargo de Odontólogo (PSE);

(2) Condenar o Município de Canaã dos Carajás a pagar aos autores o salário-hora equivalente ao cargo de Odontólogo, bem como a diferença salarial pretérita e seus reflexos a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 625/2014 (13 de fevereiro de 2014);

(3) Condenar o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de horas extraordinárias no período de março de 2011 a fevereiro de 2014, incorporando na base de cálculo o adicional de insalubridade e gratificação de escolaridade, bem como refletir essas verbas nas férias, décimo terceiro e demais vantagens, autorizada a compensação da importância paga a título de jornada dobrada – odonto;

(...)

Condeno o Município em honorários advocatícios que fixo em 12% sobre o valor da condenação a ser liquidada, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

No presente caso, verifico que os autores, após aprovação em concurso público, foram nomeados para o cargo de Odontólogo do Município de Canaã dos Carajás, cuja jornada de trabalho legalmente prevista era de 20 (vinte) horas semanais (ID 1621845 - Pág. 19).

Não obstante, por vários anos, a requerimento da Administração Municipal, os autores cumpriram jornada semanal de 40 (quarenta) horas, sendo que as 20 (vinte) horas extras semanais foram remuneradas mediante o pagamento dobrado do salário mensal do cargo, sob a rubrica “JORNADA DOBRADA – ODONTO”.

Não obstante, o Estatuto dos Servidores Públicos de Canãa dos Carajás (Lei Municipal nº 282/2012), em seu art. 193, estabelece que “o trabalho extraordinário será remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal e de 100% (cem por cento) quando executado aos sábados, domingos e feriados” (ID 1621821 - Pág. 36), seguindo a previsão do art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal
[1]
.

Desta feita, considerando a ilegalidade praticada pelo requerido no tocante ao pagamento do trabalho extraordinário realizado pelos autores, resta inequívoco o direito destes ao recebimento das horas extras na forma legalmente prevista.

Todavia, a condenação deve observar a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932) e ser limitada às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo
a quo
.

No que se refere à base de cálculo das horas extras, o art. 193, § 1º, da Lei Municipal nº 282/2012 prevê que “o cálculo da hora será efetuado sobre a remuneração do servidor, excetuadas as gratificações e adicionais periódicas”.

No mesmo sentido, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a base de cálculo das horas extras é a remuneração do servidor, excluídas as vantagens de caráter transitório:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO, BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

VI – Mérito. A hora extra será remunerada com o acréscimo de 50% em relação à hora normal, necessitando-se, portanto, saber como se calcula e qual o valor da hora normal, a fim de se chegar ao valor da hora extra. Por se tratar o apelado de servidor público estatutário, deve-se buscar o sistema remuneratório a que se submete para que se saiba como será feito o cálculo da hora extra. Como o novo sistema de remuneração, conhecido por subsídios, só foi fixada para algumas carreiras, nas quais o apelado não se inclui, tem-se, portanto, que ele se submete ao sistema tradicional, de “remuneração ou vencimentos”.
Tem-se, portanto, que a hora extra será calculada tomando por base a remuneração do servidor, onde se incluem todos os adicionais habituais, excluindo-se, portanto, os eventuais, entendimento que foi firmado por este Tribunal, através do seu Conselho, no julgamento de recurso administrativo nos autos do processo nº 200830088686, por meio do acórdão nº 74.503, quando decidiu que a base de cálculo das horas extras é a remuneração do servidor, excluídas as vantagens de caráter transitório e com efeitos ex nunc
. Entendo, portanto, não assistir razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

VII - Diante do exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença, nos termos da fundamentação exposta.

(2016.05114887-23, 169.432, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, Publicado em 2016-12-19)

Em que pese o art. 189, § 3º, da Lei Municipal nº 282/2012 dispor que o Adicional de Insalubridade consiste em uma vantagem transitória, constato que o referido adicional foi pago aos autores mensalmente durante todos os anos em que foram realizadas as extras horas, circunstância que afasta o caráter de “eventualidade” e enseja sua inclusão na base de cálculo das horas extras, conforme consignado na sentença.

Relativamente ao reflexo das horas extras nas férias e décimo terceiro salário, registre-se que tal previsão possui amparo na Súmula nº 45
[2]
do Tribunal Superior do Trabalho e no art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho
[3]
, aplicáveis ao presente caso por analogia (art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Importa destacar que, após o advento da Lei Municipal nº 625/2014 (Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Canãa dos Carajás), os autores tiveram que optar pelo reenquadramento para o cargo de “Odontólogo (PSF)” para manter a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (ID 1621846 - Pág. 6).

Contudo, restou demonstrado nos autos a ocorrência de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia por ocasião da criação do referido cargo, na medida em que os ocupantes do cargo de “Odontólogo”, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, passaram a receber salário-hora em valor superior ao pago aos ocupantes do cargo de “Odontólogo (PSF)” (ID 1621826 - Pág. 32).

Assim, acertada a sentença ao condenar

o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento, em face dos autores, do salário-hora equivalente ao cargo de Odontólogo, bem como a diferença salarial pretérita e seus reflexos a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 625/2014.

Por outro lado, ressalta-se não ser cabível a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência na sentença ilíquida, em observância a regra do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)
[4]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
ALTERO EM PARTE A SENTENÇA
, apenas para estabelecer que a condenação do Município de Canaã dos Carajás, no tocante ao trabalho extraordinário realizado pelos autores, deverá se limitar ao pagamento das horas extras efetivamente cumpridas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, no período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e para excluir o percentual arbitrado aos honorários advocatícios de sucumbência, o qual deverá ser definido apenas quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC),
mantendo o
decisum
em seus demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal; (...)

[2]
Súmula 45 do TST: “A remuneração do serviço suplementar, habitualmente prestado, integra o cálculo da gratificação natalina prevista na Lei nº 4.090, de 13.07.1962”.

[3]
Art. 142 - O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.

(...)

§ 5º - Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias.

[4]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Belém, 19/08/2022